Tribunal: TJES
Processo: 5007122-72.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-06-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO EM CURSO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 27/04/2022, denunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), no qual se alega excesso de prazo na custódia cautelar, ante a não conclusão da instrução da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a duração da prisão preventiva por período prolongado, sem encerramento da instrução processual, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os prazos processuais previstos no Código de Processo Penal não possuem caráter absoluto, devendo ser flexibilizados conforme as peculiaridades do caso concreto e à luz do princípio da razoabilidade.

4. A demora na instrução não decorre de desídia judicial, mas da complexidade do feito, que envolve crime grave relacionado ao tráfico de drogas, pluralidade de réus e necessidade de oitiva de diversas testemunhas, inclusive protegidas.

5. A designação de audiência de instrução em continuidade evidencia a regular movimentação processual e a existência de perspectiva de conclusão da fase instrutória.

6. Persistem os requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada.

7. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso concreto, em razão do risco de reiteração delitiva e da necessidade de resguardar a ordem pública.

9. Inexistente, em sede de cognição sumária, o fumus boni iuris apto a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A duração prolongada da prisão preventiva não configura constrangimento ilegal quando justificada pela complexidade do processo e pela ausência de desídia estatal.

2. A flexibilização dos prazos processuais é admissível à luz do princípio da razoabilidade, especialmente em feitos de elevada complexidade.

3. A presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP legitima a manutenção da prisão preventiva, ainda que o réu possua condições pessoais favoráveis.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; Lei nº 10.826/03, art. 14; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, HC nº 0023332-02.2022.8.08.0800, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 26/05/2021, pub. 17/06/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007122-72.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOCIMAR DOS SANTOS MELO

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO EM CURSO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 27/04/2022, denunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), no qual se alega excesso de prazo na custódia cautelar, ante a não conclusão da instrução da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a duração da prisão preventiva por período prolongado, sem encerramento da instrução processual, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os prazos processuais previstos no Código de Processo Penal não possuem caráter absoluto, devendo ser flexibilizados conforme as peculiaridades do caso concreto e à luz do princípio da razoabilidade.

4. A demora na instrução não decorre de desídia judicial, mas da complexidade do feito, que envolve crime grave relacionado ao tráfico de drogas, pluralidade de réus e necessidade de oitiva de diversas testemunhas, inclusive protegidas.

5. A designação de audiência de instrução em continuidade evidencia a regular movimentação processual e a existência de perspectiva de conclusão da fase instrutória.

6. Persistem os requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada.

7. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso concreto, em razão do risco de reiteração delitiva e da necessidade de resguardar a ordem pública.

9. Inexistente, em sede de cognição sumária, o fumus boni iuris apto a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A duração prolongada da prisão preventiva não configura constrangimento ilegal quando justificada pela complexidade do processo e pela ausência de desídia estatal.

2. A flexibilização dos prazos processuais é admissível à luz do princípio da razoabilidade, especialmente em feitos de elevada complexidade.

3. A presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP legitima a manutenção da prisão preventiva, ainda que o réu possua condições pessoais favoráveis.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; Lei nº 10.826/03, art. 14; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, HC nº 0023332-02.2022.8.08.0800, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 26/05/2021, pub. 17/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOCIMAR DOS SANTOS MELO
, sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da ação penal nº
0000503-63.2022.8.08.0030
.

Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se custodiado cautelarmente desde 27 de abril de 2022 — há quase 4 anos, portanto — pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, do Código Penal, sem que a instrução criminal da primeira fase do procedimento do Júri tenha sido encerrada.

Argumenta que a morosidade é atribuível exclusivamente ao aparato estatal, destacando sucessivos adiamentos e a dificuldade na localização de testemunhas protegidas.

Diante da complexidade do tema requisitei informações à autoridade coatora no despacho que consta do ID
19288129
, às quais foram prestadas no ID
19378528
.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID .

A d. Procuradoria de Justiça emitiu aprecer no ID opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOCIMAR DOS SANTOS MELO
, sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da ação penal nº 0000503-63.2022.8.08.0030.

Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se custodiado cautelarmente desde 27 de abril de 2022 — há quase 4 anos, portanto — pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, do Código Penal, sem que a instrução criminal da primeira fase do procedimento do Júri tenha sido encerrada.

Argumenta que a morosidade é atribuível exclusivamente ao aparato estatal, destacando sucessivos adiamentos e a dificuldade na localização de testemunhas protegidas.

Consta dos autos que o paciente Jocimar dos Santos Melo foi denunciado pelo Ministério Público em 10/03/2022 pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, em concurso com o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03.

Segundo os elementos informativos, a segregação cautelar decorre da suposta prática de crime de homicídio motivado por tráfico de drogas.

O paciente foi preso em flagrante no dia 27 de abril de 2022, sendo a custódia posteriormente convertida em prisão preventiva. A instrução processual visa apurar a responsabilidade do paciente e de corréus em rito de competência do Tribunal do Júri, encontrando-se atualmente na primeira fase do procedimento.

Sustenta a impetrante, em síntese, excesso de prazo na custódia cautelar, que já perdura por quase quatro anos sem o encerramento da instrução processual.

Não obstante o tempo de prisão transcorrido, a análise das informações prestadas pela autoridade coatora e dos documentos acostados aos autos não permite o reconhecimento de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que “
Os prazos processuais estabelecidos no CPP não possuem caráter absoluto, devendo ser flexibilizados em razão das peculiaridades da causa e em prestígio ao princípio da razoabilidade. Portanto descabe a alegação de que a instrução se arrastou por período de tempo considerável estando o réu preso, e que mesmo não sendo tais prazos absolutos, devendo ser flexibilizados em benefício da instrução criminal
” (TJ-ES - HC: 00233320220208080000, Relator.: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 26/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2021).

Na hipótese vertente, a autoridade coatora demonstrou que a demora não decorre de desídia judicial, mas da acentuada complexidade do feito, que envolve crime de homicídio qualificado decorrente de tráfico de drogas, com pluralidade de réus e necessidade de oitiva de diversas testemunhas, algumas delas, inclusive, protegidas.

Além disso, verifico que já há audiência de instrução e julgamento em continuação designada para o dia 09/09/2026, o que demonstra que o processo está em movimentação e possui horizonte de conclusão.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, a autoridade coatora indicou a persistência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, enfatizando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Consoante ressaltei na decisão que indeferiu o pedido liminar, condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para revogar a custódia quando presentes os requisitos legais para a manutenção da medida.

Por fim, a manutenção da prisão preventiva não se afigura, em sede de análise liminar, desproporcional ou inadequada, tampouco se mostram suficientes, por ora, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, dado o elevado risco de reiteração delitiva e o abalo à ordem pública que a liberdade do paciente poderia representar.

Assim, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro o
fumus boni iuris
necessário para a concessão da tutela de urgência, devendo a questão ser reanalisada por ocasião do julgamento de mérito, após a completa instrução do feito.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.